Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA PELA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO NO MERCADO DE CONSUMO.
1. A prescrição não ofende o direito adquirido, mas apenas extingue, pelo decurso do prazo, a pretensão de exigir do Poder Judiciário que obrigue outrem a realizar determinada prestação, não fulminando, portanto, o direito material.
2. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que auxilia devedores na liquidação de suas dívidas, o que é diferente de ter o nome efetivamente inscrito no sistema de proteção ao crédito.
3. A inscrição do nome do devedor na plataforma “Serasa Limpa Nome” não gera prejuízo para o devedor no mercado consumerista, tampouco no cálculo do seu score.
4. Apelo provido.